Tribunal: TJSP
Processo: 0002975-28.2017.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ROUBOS E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – NÃO ACOLHIMENTO – PROVA ORAL CONDUZ AO JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À PARTICIPAÇÃO ATIVA DO MENOR, EM ESPECIAL A CONFISSÃO JUDICIAL DO APELANTE – CRIME FORMAL – SÚMULA 500, DO COL. STJ – PENA AJUSTADA PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA SIMULTÂNEA DA CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO FORMAL ENTRE OS ROUBOS –

Ementa:
ROUBOS E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – NÃO ACOLHIMENTO – PROVA ORAL CONDUZ AO JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À PARTICIPAÇÃO ATIVA DO MENOR, EM ESPECIAL A CONFISSÃO JUDICIAL DO APELANTE – CRIME FORMAL – SÚMULA 500, DO COL. STJ – PENA AJUSTADA PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA SIMULTÂNEA DA CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO FORMAL ENTRE OS ROUBOS – REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.